Tribunal: TJES
Processo: 5008210-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008210-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MIGLIORELLI DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008210-49.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrida:
MARIA DA PENHA MIGLIORELLI DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO ATRAVÉS DE FRAUDE EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 5.004,04, PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM 84 PARCELAS DE R$ 124,00.
A SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 805343354; B)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E C)
CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO AS PARCELAS DESCONTADAS, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 248,00.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU
SUSCITA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PLEITEIA A COMPENSAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO PELA AUTORA COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
O RÉU ARGUIU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, POIS AFIRMA QUE NÃO HOUVE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO OU RECLAMAÇÃO DO AUTOR PERANTE A RÉ. CONTUDO, NÃO DEVE SER ACOLHIDA A REFERIDA PRELIMINAR, ISTO PORQUE, O DIREITO DE AÇÃO NÃO ESTÁ CONDICIONADO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SALVO ALGUMAS EXCEÇÕES QUE A JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA ADOTAM, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. ADEMAIS, O ART. 5º, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 ESTABELECE QUE: "A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO". PORTANTO,
REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIROS. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. QUANTO AO
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
, CONSIDERANDO QUE CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO À AUTORA, NA QUANTIA DE R$
5.004,04, ENTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE
VALORES
NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE
À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICAÇÃO DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
,

UNICAMENTE

PARA INCLUIR A QUANTIA DE R$
5.004,04
NA COMPENSAÇÃO DE VALORES
.

QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)